Tribunal: TJSP
Processo: 2295707-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel da agravante.

Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Matéria afeta à morte do outro fiador constante do contrato de locação que já foi apreciada em sentença e atingida pela preclusão.

Gratuidade da justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel da agravante.

Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Matéria afeta à morte do outro fiador constante do contrato de locação que já foi apreciada em sentença e atingida pela preclusão.

Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Agravante que possui bens e aufere rendimentos superiores a três salários mínimos. Indeferimento mantido.

Impenhorabilidade do bem de família que não é oponível ao agravado. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do STJ. Constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, reconhecida pelo STF no julgamento do tema 1.127 de repercussão geral.
Precedentes.

Recurso desprovido, na parte conhecida.